Tribunal: STF
Processo: Rcl 43706
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes assim retratou o caso: 
    Engelmig Energia Ltda. afirma haver a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000020-82.2012.5.03.0059, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo e o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324. 
    Segundo narra, o interessado, Romildo Ferreira Ramos, ajuizou ação contra si, na condição de empregadora, e Cemig Distribuição S.A., na posição de tomadora dos serviços, objetivando o pagamento de verbas previstas em instrumentos coletivos firmados entre a concessionária de serviço público e os empregados, ante apontada ilicitude da terceirização. Relata a procedência dos pedidos e a inadmissão de recurso de revista. Não houve êxito em subsequente agravo. 
    Sustenta contrariado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. 
    Articula com a adequação da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Cita a Lei nº 13.429/2017 e os Temas nº 725 e 739 do repertório da repercussão geral. Evoca jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato impugnado. No mérito, busca a cassação do pronunciamento atacado. 
    O acórdão reclamado resultou da análise, pelo Tribunal Superior do Trabalho, ocorrida em 19 de março de 2014, de agravo de instrumento em recurso de revista.
    2. No tocante ao assentado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e nos recursos extraordinários nº 791.932 e 958.252, a jurisprudência do Tribunal sinaliza a inadequação de reclamação voltada à observância de paradigma quando a decisão questionada lhe for anterior. Confiram a seguinte ementa, a retratar a óptica do Pleno:
    RECLAMAÇÃO. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa à súmula vinculante nº 10. Decisão anterior à edição desta. Seguimento negado. Agravo improvido. Não cabe reclamação por ofensa a súmula vinculante editada após a decisão impugnada. (Agravo regimental na reclamação nº 8.846, Pleno, relator o ministro Cezar Peluso, Diário da Justiça de 9 de abril de 2010)
    Quanto ao arguido desrespeito ao verbete vinculante nº 10, notem, a partir da leitura dos fundamentos veiculados no ato questionado, que o Tribunal Superior do Trabalho, a par de haver enquadrado as tarefas desempenhadas pela interessada no âmbito das finalidades sociais da concessionária de serviço público, afastou, com base na isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, mediante o qual permitida a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Confiram o seguinte trecho do ato atacado:
    [...]
    Noutro norte, a impossibilidade de se formar o vínculo de emprego com ente da Administração Pública, ante a inexistência de concurso público, não configura óbice ao direito do trabalhador às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas ao empregado público que cumpre função idêntica no ente estatal tomador de serviços, conforme jurisprudência que se consolidou no âmbito desta Corte Superior, a teor da OJ 383 da SBDI-1/TST. Tal entendimento harmoniza a vedação constitucional ao reconhecimento de vínculo empregatício com entidades estatais sem concurso público (art. 37, II e § 2º, CF) com o princípio isonômico (art. 5º, caput e I), afastando-se os efeitos perversos e discriminatórios resultantes da terceirização. Harmoniza-se, também, com a valorização do trabalho humano, enfatizada, entre outros, nos arts. 1º, IV, 3º, III e 170, “caput”, da CF.
    Essa isonomia garante ao trabalhador ilicitamente terceirizado todas as verbas trabalhistas, legais e normativas, aplicáveis ao empregado estatal, cumpridor da mesma função na entidade estatal tomadora de serviços, ou todas as verbas trabalhistas legais e normativas próprias à função exercida pelo trabalhador terceirizado junto à entidade estatal beneficiada pelo trabalho. 
    […]
    No tocante à ilicitude da terceirização de serviços inseridos na atividade-fim da empresa tomadora e isonomia salarial, faço remissão aos fundamentos adotados quando do exame do recurso da Cemig, estando o entendimento firmado em sintonia, respectivamente, com os itens I e III da Súmula 331/TST e com a Orientação Jurisprudencial 383 da SDI-1/TST, o que atrai a incidência obstativa do parágrafo 4º do artigo 896 da CLT e da Súmula 331/TST. 
    […]
    Ao fazê-lo por meio de órgão fracionário, desconsiderou a cláusula de reserva de plenário. Descabe potencializar a distinção entre atividades meio e fim, podendo estar nestas incluídas aquelas inerentes ao objeto social da tomadora dos serviços.
    3. Defiro a liminar para suspender, até o julgamento final desta reclamação, a eficácia do acórdão formalizado pelo Tribunal Superior do Trabalho no processo nº 0000020-82.2012.5.03.0059, inclusive eventual execução em curso.
    4. Citem a interessada e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator